Tribunal: TJDFT
Processo: 0735398-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM. BLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR. CLÁUSULA QUE VEDA A COMERCIALIZAÇÃO DE PONTOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor GUILHERME LIMONGI BARBIERI contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais - de reativação de sua conta de pontos de milhagem ou, alternativamente, o ressarcimento dos pontos perdidos, além de danos morais - sob o fundamento de que apesar da parte autora negar a comercialização de bilhetes aéreos, infringindo cláusula contratual que veda tal prática, não comprovou nos autos fato constitutivo do seu direito.

2. Narrou o autor na inicial que possuía cadastro no programa de fidelidade da ré desde 2016 (aproximadamente) sob o número de inscrição 43xxx4, o qual acumula pontos por meio de cartão de crédito. Relatou que em 25/07/2018 adquiriu passagens aéreas com pontos para um casal de amigos e que pagou as taxas com seu cartão pessoal. Assim, em maio/2019 recebeu um e-mail da empresa ré solicitando esclarecimentos sobre as emissões acima informadas e que respondeu corroborando que se tratava de um presente para seus amigos. Afirmou que, mesmo assim, a ré excluiu sua conta no programa de fidelidade AAdvantage, e que o autor perdeu a pontuação acumulada (80.980 pontos), bem como perdeu os pontos futuros acumulados via cartão de crédito.

3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a sua dificuldade na língua inglesa o compeliu a não dar respostas completas, quando questionado pela ré sobre a emissão dos supostos bilhetes comercializados à terceiros. Afirma que não há provas de que houve comercialização dos pontos. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

4. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 33230071).

5. Em contrarrazões (ID 33026653) a ré suscita preliminar de incompetência territorial, sob o argumento de que o autor é funcionário do governo do Rio Grande do Sul e afirma morar em Brasília. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade e impossibilidade de reembolso de milhas, haja vista o bloqueio ter sido motivado pela suspeita de fraude e quebra das regras do programa fidelidade, quando as respostas dadas pelo autor foram incompletas e contraditórias e este estava ciente das possíveis penalidades. Pede a manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

6. Inicialmente, cumpre destacar que a relação dos autos apresenta natureza consumerista, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

7. Quanto à incompetência territorial suscitada, trata-se de relação de consumo em que o Código de Defesa do Consumidor assegura, enquanto autor da demanda, a opção pela propositura da ação em foro diverso, consoante sua livre escolha, dentro da razoabilidade. Assim, conforme esclarecimentos prestados pela parte autora (ID 33230068) de que é servidor do Estado do Rio Grande do Sul, no entanto, reside em Brasília, no momento, deve ser afastada a preliminar suscitada.

8. Adentrando ao mérito, por se tratar de direito patrimonial adquirido por meio contratual, no caso em tela, é legítimo que as partes se submetam às limitações estatuídas nas normas do programa de benefícios. Uma vez que o fornecedor estatuiu a vedação da comercialização das milhas.

9. Ademais, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, bastando para a caracterização do dano indenizável a comprovação efetiva do dano e o nexo causal entre a conduta do agente e o mal experimentado pelo consumidor.

10. Diante disso, da análise das questões levantadas pelas partes, não considero a prestação de serviço executada pela ré inadequada, ineficiente ou defeituosa, haja vista as informações incompletas e controversas concedidas pelo autor - que não comprovou seu vínculo de amizade com os destinatários dos bilhetes aéreos, apresentando à ré, conforme requerido, as mensagens e falas trocadas no contexto da emissão das passagens. Nesse sentido, como bem consignado em sentença, “(...) caberia à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não entendo devidamente comprovado.”

11. Assim, com a infringência das regras contratuais, por parte do autor recorrente, não há que se falar em restituição de suposto dano material.

12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.